Tribunal: TJSP
Processo: 1504460-24.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504460-24.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO LUIZ
GONZAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas impostas a PAULO LUÍS
GONZAGA para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 04
(quatro) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
2
VOTO No 13.089 (Digital)
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228
Juízo de Origem: 8a Vara Criminal da Capital
Apelante: PAULO LUÍS GONZAGA (ou)
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
PAULO LUÍS GONZAGA, qualificado nos autos, foi
condenado às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime
inicial fechado, e 05 (cinco) dias-multa, no valor diário mínimo, por infração
ao artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.
145/150).
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
167/180),
postulando: a) a fixação da pena-base no patamar mínimo cominado à
espécie, ou seja fixada em apenas 1/6 (um sexto) acima do mínimo; b) a
compensação da multireincidência com a atenuante da confissão
espontânea; e, c) o abrandamento do regime imposto, considerando-se a
detração.
Em suas contrarrazões, o acusado pugnou pelo
não provimento do apelo (fls. 189/193), ao passo que a d. Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
3
de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento parcial para o
reconhecimento da confissão como atenuante genérica, o que implicará
compensação parcial com a agravante de multireincidência, mantendo no
mais a sentença recorridado reclamo ministerial (fls. 207/213).
Em 13/06/2019 (fls. 200), a Defensoria Pública foi
intimada para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução
no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e
deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 19 de dezembro de
2018, por volta das 08h00, na esquina das avenidas Barreira Grande e
Sapopemba, na Cidade e Comarca de São Paulo, PAULO LUÍS GONZAGA
tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de
arma de fogo em desfavor da vítima Geraldo Pedro da Conceição, o veículo
Fiat/Strada Fire Flex, de placas FAJ-8912, pertencente a Vinícius Vila Nova
Gonçalves, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
4
vontade.
Segundo o apurado na fase administrativa do
presente procedimento, a vítima ocupava o referido veículo no local dos
fatos, quando foi abordada pelo denunciado.
Na ocasião, ele passou a conversar com a vítima na
tentativa de uma aproximação.
Ocorre que, em dado momento, o denunciado
anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de
arma de fogo, exigiu a entrega do veículo, determinando que a vítima
sentasse no banco do passageiro.
A vítima, então, sugeriu que ela mesmo conduzisse
o veículo, o que foi aceito pelo roubador. Em seguida, aproveitando-se da
distração do denunciado, a vítima fugiu do local em desabalada carreira,
gritando por socorro, o que impediu a consumação do delito.
Após serem acionados por populares, policiais
militares passaram a realizar patrulhamento pelas redondezas, logrando
localizar o denunciado, momentos após. Submetido à revista pessoal, o
denunciado foi surpreendido na posse de um simulacro de arma de fogo,
que estava dentro da mochila que carregava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
5
Informalmente, o denunciado admitiu a prática do
crime, alegando que pretendia subtrair o veículo e o estabelecimento que a
vítima trabalhava.
O denunciado foi reconhecido pela vítima como
sendo o autor do crime.
De fato, verifica-se que a materialidade delitiva está
bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/08) e Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 09/10), Auto de Reconhecimento de Objeto e de Pessoa (fls.
11/12), de Auto de Entrega (fls. 18/19), Laudo Pericial Veículo (fls. 117/119)
e pela prova oral coligida.
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida, notadamente: i) no coeso depoimento do ofendido
Geraldo o qual confirmou os fatos descritos na exordial e reconheceu
PAULO em ambas as fases do processo; ii) no relato da testemunha
presencial Vinicius o qual disse que viu Geraldo, gritando e pedindo por
socorro, razão pela qual acionou policiais militares que estavam na região;
reconheceu o réu em Juízo; iii) no coeso depoimento do policial militar
responsável pelo flagrante o qual informou que foi acionado por Vinicius
que noticiou o roubo, logrando êxito em deter o réu, sendo localizado o
simulacro da arma de fogo na mochila do mesmo; e iv) na confissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
6
próprio recorrente.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Passo à análise das reprimendas.
Inicialmente, as penas foram adequadamente
fixadas acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo réu (fls. 133 Ação Penal no 0000342-79.2005.8.26.0052 e Ação Penal no
084229-06.2001.8.26.0050).
As condenações embora longíquas são aptas a
configurar maus antecedentes. Aliás, os Tribunais Superiores já decidiram
sobre a possibilidade de reconhecimento dos maus antecedentes:
“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, o tempo transcorrido
após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise
desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
7
Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se
verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou
temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período
depurador quinquenal...” (HC 404.203/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
No entanto, razão assiste à Defensoria ao sinalizar
que a exibição de simulacro de arma já foi utilizada para a configuração da
grave ameaça, elementar do delito de roubo, não podendo, pois, ser
empregada para majorar a pena-base, sob risco de inaceitável bis in idem.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. Hipótese na qual o acórdão fixou a pena-base acima do mínimo
legal a título de circunstâncias do crime, sem que tenha sido
declinado elemento concreto da conduta a demonstrar a sua maior
gravidade e, por consectário, a necessidade de resposta penal mais
severa, baseando-se, exclusivamente, no emprego de simulacro de
arma de fogo na senda criminosa. Por certo, conforme o reconhecido
na manifestação ministerial, a simulação de arma de fogo foi
valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo,
caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois,
novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo o acórdão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
8
impugnado incorrido em indevido bis in idem. Precedente. (HC
374363/SP, Min. Ribeiro Dantas, j. 01/03/2018).
Assim, fixa-se a pena-base em 1/6 (um sexto) acima
do piso e não em 1/5 como operado pelo MM. Juízo da origem , somando
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase, com razão a Defensoria ao acenar
ser possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis
que o réu confirmou a prática do delito e referida circunstância foi valorada
pelo MM. Juízo a quo, sendo de rigor que seja sopesada na dosimetria das
penas.
Assim, presente a agravante da multireincidência
(três condenações) e a atenuante da confissão espontânea, de rigor que seja
realizada a compensação parcial das circunstâncias, majorando-se as penas
na fração de 1/5 e não em 1⁄4 como operado pelo MM. Juízo da origem.
Na derradeira etapa dosimétrica, afigura-se correta
a adoção da fração máxima pela tentativa (2/3), em razão do extenso iter
criminis percorrido por PAULO.
Destarte, totalizam as reprimendas o montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504460-24.2018.8.26.0228 -Voto no 13089
9
01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, e 04 dias-multa, no piso.
Finalmente, este Relator entende correta a fixação
do regime prisional fechado, considerando, sobretudo, a gravidade concreta
da hipótese vertente, a existência de circunstância judicial desfavorável e da
multireincidência, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP.
Em tempo, repise-se que a aplicação do instituto
previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela
adequada neste momento processual, devendo ser objeto de análise na fase
de execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da guia de
recolhimento.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso a fim de reduzir as penas impostas a PAULO LUÍS GONZAGA para
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator